Tribunal: STF
Processo: Rcl 90186
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010778-18.2021.5.03.0185, sob a alegação de desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.857 e 6.021.

O ato reclamado negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que aplicou os parâmetros fixados na ADC 58 do STF à correção monetária de contribuições previdenciárias.
 
A reclamante alega que a decisão do TST incorreu em manifesta aplicação indevida das teses jurídicas firmadas pelo STF nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.857 e 6.021. Sustenta que tais precedentes versaram exclusivamente sobre os índices de correção dos débitos trabalhistas e dos depósitos recursais, não abrangendo a atualização das contribuições previdenciárias, as quais possuem regramento próprio.
 
Narra que, na origem, a empresa, ora reclamada, interpôs recurso contra a aplicação da taxa Selic para a atualização das contribuições previdenciárias, pleiteando que fossem tratadas como débitos trabalhistas. Relata que, embora o Tribunal Regional do Trabalho tenha mantido a aplicação da legislação específica, o Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão, determinando que as contribuições observassem o mesmo critério aplicável aos demais débitos trabalhistas.
 
A União argumenta que as contribuições previdenciárias possuem natureza jurídica tributária, conforme entendimento já firmado pelo próprio STF no RE nº 560.626 e, portanto, submetem-se à legislação específica que determina a aplicação da taxa Selic, nos termos das Leis nº 8.212/1991 e nº 9.430/1996.
 
Aponta, adicionalmente, que o acórdão do TST, ao deixar de aplicar o art. 879, § 4º, da CLT, sem declarar sua inconstitucionalidade, violou o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, que consagra a cláusula de reserva de plenário para o afastamento de norma legal.
 
Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do processo de origem, a fim de evitar novas decisões com base no entendimento impugnado.
 
No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e assegurar a correta aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, com o reconhecimento da natureza tributária das contribuições previdenciárias e da incidência da taxa Selic como critério de atualização.
 
É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 16):

“AGRAVO DA UNIÃO (PROCURADORIA-GERAL FEDERAL) CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE REVISTA DO BANCO BRADESCO S.A. EXECUÇÃO. 
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
A decisão monocrática reconheceu a transcendência e deu provimento ao recurso de revista do Banco Bradesco S.A. para determinar que sejam aplicados os parâmetros firmados na ADC nº 58 do STF em relação ao índice de correção monetária das contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego. 
Isso porque o STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467/2017) para definir que, até que sobrevenha nova lei, a atualização monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, incluindo depósitos recursais, para entes privados, deve ocorrer da seguinte forma: na fase extrajudicial (antes da propositura da ação) incide o IPCA-E cumulado com os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991; na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação) incide a SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. 
O STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: a) ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês’; b) ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’; c) ‘os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)’; d) os parâmetros fixados ‘aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 
O STF acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela AGU para sanar erro material, registrando que: a) a taxa SELIC incide a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação; b) a taxa SELIC abrange correção e juros, e, a partir do ajuizamento da ação, sua aplicação não pode ser cumulada com os juros da lei trabalhista; c) não foi determinada a aplicação da tese vinculante à Fazenda Pública; d) a correção monetária aplicável a ente público quando figurar na lide como responsável subsidiário ou sucessor de empresa extinta é matéria infraconstitucional, que não foi objeto da ADC nº 58. 
Conforme decidido pelo STF na Rcl 48135 AgR, quando não for o caso de trânsito em julgado, a decisão do STF deve ser aplicada em sua integralidade, não havendo reforma para pior ou preclusão, uma vez que se trata de tese vinculante firmada em matéria que possui natureza de ordem pública. 
O TRT determinou a aplicação de juros sobre as contribuições previdenciárias equivalentes à taxa SELIC. Ressalte-se que no presente caso, ao contrário do que entendeu o TRT, o índice de correção monetária quanto às contribuições previdenciárias não foi decidido na fase de conhecimento, mas na fase de execução. 
Tendo em vista que esta Corte Superior entende que as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem seguir o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas (julgados), correta a decisão que deu provimento ao recurso de revista para determinar a aplicação dos parâmetros firmados na ADC n.º 58 do STF. 
Agravo a que se nega provimento.” (grifos no original)

A controvérsia limita-se à verificação de eventual desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADC 58, julgada em conjunto com as ADIs 6.021 e 5.867 e com a ADC 59, especialmente quanto ao alcance das teses fixadas. Confira-se a ementa do julgado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. 
(ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2020, DJe de 07-04-2021, grifos acrescidos)

Esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, fixando que, até a superveniência de disciplina legislativa específica, a atualização dos créditos decorrentes de condenações judiciais e a correção dos depósitos recursais na Justiça do Trabalho deverá observar o IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A ementa da ADC 58, entretanto, é clara no sentido de que o regime não se aplica às dívidas da Fazenda Pública, tendo em vista que o objeto das ADCs 58 e 59 restringiu-se aos débitos trabalhistas. 

Por essa razão, a ementa do julgado (item 5) ressalvou expressamente as obrigações pecuniárias submetidas a regime jurídico próprio, inclusive aquelas de natureza tributária, visto que tais obrigações permanecem disciplinadas pela orientação firmada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), bem como nas ADIs 4.357, 4.425 e 5.348, relativas à interpretação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.

No mesmo sentido, o item 3 da ementa da ADC 58 é esclarecedor ao afastar a equiparação entre créditos trabalhistas e obrigações submetidas ao regime jurídico da Fazenda Pública. Consignou-se que “a solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009”. 

Registre-se que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária e se submetem ao regime jurídico tributário previsto na própria Constituição, conforme assentado pelo STF no RE 560.626/RS (Tema 2 da repercussão geral). Veja-se:

EMENTA: “PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
[...]
III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 
As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes. 
[...]”
(RE RE 560.626/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2008, DJe de 05-12-2008 - grifos acrescidos)

Em acréscimo, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da isonomia exige coerência entre os encargos que a Fazenda Pública impõe a seus devedores e aqueles a que se submete quando condenada judicialmente. 

Nas relações jurídico-tributárias, a atualização monetária e os juros de mora devidos pelo ente público devem, em reciprocidade,  corresponder aos mesmos índices por ele utilizados na cobrança de seus créditos, sob pena de discriminação arbitrária e violação ao caput do art. 5º da Constituição (RE 870.947, Tema 810-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, DJe de 20-11-2017).

Ressalto, ainda, que o art. 879, § 4º, da CLT, o qual não foi objeto da ADC 58, determina expressamente que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios estabelecidos na legislação previdenciária:

“Art. 879 (...)
§ 4o A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.”

No caso dos autos, ao afastar a incidência do art. 879, § 4º, da CLT, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho do violou o artigo 97 da Constituição, o que configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 

Dessa forma, a decisão do TST, ao estender os parâmetros fixados na ADC nº 58 às contribuições previdenciárias, sob o argumento de que, “por se tratarem de condenação acessória, devem seguir a sorte do principal” (eDoc. 16, fl. 7), incorreu em indevida ampliação dos limites objetivos do que foi decidido por esta Suprema Corte.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido da reclamação, para cassar, em parte, o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0010778-18.2021.5.03.0185, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.857 e 6.021 e, desde logo, com base no art. 992 do CPC, 
assento que as contribuições previdenciárias, por ostentarem natureza tributária, submetem-se ao regime jurídico próprio da legislação previdenciária e tributária, devendo sua atualização observar os critérios legalmente previstos, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC, afastada a aplicação dos índices próprios dos débitos trabalhistas.

Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho acerca desta decisão.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente